Tribunal: TJSP
Processo: 2058335-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado – Alegação de ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo e por afronta à Resolução n.o 62, do CNJ – Paciente preso em 19/09/17 pela prisão temporária – Reconhecimento da legalidade da prisão preventiva por esta C. Corte em precedente habeas corpus – AIJs realizadas em 23/03/18, 18/05/18 e 27/07/18 - Pronúncia proferida em 27/07/18 –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado – Alegação de ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo e por afronta à Resolução n.o 62, do CNJ – Paciente preso em 19/09/17 pela prisão temporária – Reconhecimento da legalidade da prisão preventiva por esta C. Corte em precedente habeas corpus – AIJs realizadas em 23/03/18, 18/05/18 e 27/07/18 - Pronúncia proferida em 27/07/18 – Preclusão da pronúncia, após julgamento de RESE interposto pela defesa, em 16/05/19 – Dupla e sucessiva revogação de mandatos conferidos pelo réu aos defensores, sem oferecimento de manifestação na fase do art. 422, do CPP - Defesa que somente apresentou manifestação nos termos do art.422, do CPP, em 07/01/2020, impugnando laudo de incidente de insanidade mental – Decisão proferida pelo Juízo em 26/03/2020 mantendo a prisão nos termos do art. 316, do CPP, e Recomendação n.o 62, do CNJ - Confronto e ponderação entre os impulsos processuais do Juízo e da delonga na tramitação pela complexidade do feito (expedição de precatória, instauração de incidente de insanidade mental, oitiva de mais de uma dezena de testemunhas e pluralidade de provas periciais), com atendimento de diligências requeridas pela defesa, que demonstra ausência de descaso ou desídia do Juízo na regência do processo - Paciente que não se enquadra nos requisitos do art. 4o, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Ausência de ilegalidade na custódia cautelar - Ordem denegada - (Voto n.o 41973).